Tribunal: TJMT
Processo: 0001799-13.2015.8.11.0021
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001799-13.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ZENILDA APARECIDA PEREIRA - CPF: 004.124.711-67 (VÍTIMA), JOSE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 613.074.832-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– JÚRI – ART. 121, §2º, INC. IV
,
DO CP – VEREDITO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ANULATÓRIA –
NOVO JULGAMENTO
– TESE – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA –
ANIMUS NECANDI
– APOIO EM VERSÃO VEROSSÍMIL – QUALIDADE DO VEREDICTO DIANTE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – SOBERANIA – ART. 5º, XXXVIII, “C”, DA CARTA MAGNA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
PEDIDO ALTERNATIVO
– DOSIMETRIA – PENA-BASE –
DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
– POSSIBILIDADE EM PARTES – CULPABILIDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA PREMETIDAÇÃO – DECOTE DO MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO
– IMPOSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO INFERIOR A 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVO
–

READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA –
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– INVIÁVEL – PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AFETA AO JUIZ DE EXECUÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação legítima dos dados instrutórios, deverá a mesma ser mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares.

Inviável a redução do
quantum
aplicado para exasperação da pena-base, quando verifica-se que o douto magistrado recrudesceu a reprimenda com fração inferior a 1\6 (um sexto).

A isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0001799-13.2015.8.11.0021 – código n.º 99208,
originária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, onde
José Ribeiro da Silva
, foi condenado pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, inc. IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, ainda, ocorreu a detração penal de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses, restando o cumprimento da pena de 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Inconformado, o acusado através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 91762494/91762495). Em suas razões busca a anulação do julgamento, sustentando que o veredicto condenatório do E. Tribunal do Júri se mostrou manifestamente contrária às provas dos autos, que desvirtuou os jurados de uma análise serena e justa, pretendendo que seja submetido a novo julgamento, ante a ausência de provas que aponte o recurso que dificultou a defesa da vítima.

Subsidiariamente, reque seja decotada a justifica desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, e não sendo este o entendimento, pede que o
quantum
aplicado para a exasperação não ultrapasse a fração de 1/6.

Por fim, pede que seja concedida a isenção de custas processuais, visto o apelante ser hipossuficiente e beneficiário da justiça gratuita.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso interposto, e no mérito, pelo não provimento, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
(Id. 91762497/91762498).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença recorrida (Id. 97109494), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação criminal. Homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Condenação. Irresignação defensiva: 1) Arguição de julgamento contrário à prova dos autos. Improcedência. Presença de elementos de prova, colhidos dos depoimentos das testemunhas, bem como da confissão do réu, capazes de sustentar a versão da acusação adotada pelos Jurados. Existência de elementos probatórios que também dão suporte ao reconhecimento da qualificadora do emprego de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima. Princípio da livre convicção dos jurados e da soberania dos veredictos. 2) Arguição de erro ou injustiça na dosimetria da pena. Improcedência. Pena aplicada em patamar adequado e proporcional ao ilícito praticado. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente. 3) Pretendida isenção do pagamento das custas processuais. Inadmissibilidade. O réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais. Matéria afeta ao ao Juízo da execução. Pelo desprovimento do recurso. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0001799-13.2015.8.11.0021 – código n.º 99208,
originária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, onde
José Ribeiro da Silva
, foi condenado pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, inc. IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, ainda, ocorreu a detração penal de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses, restando o cumprimento da pena de 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Emerge da denúncia (Id. 91761952):

“(...)
I - Constado incluso procedimento investigativo que na madrugada do dia dia 20 de abril de 2015, no estabelecimento comercial denominado “Bar Copacabana”, situado na Avenida Planalto, esquina com a Avenida Coopercana, Bairro Rodoviário, neste município e comarca de Agua Boa-MT, o denunciado JOSE RIBEIRO DA SILVA, com consciência e vontade, com a intenção de matar, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra mulher por razões da condição de sexo feminino, desferiu vários golpes de arma branca contra a vítima Zenilda Aparecida Pereira, sua ex-convivente, ocasionando as lesões descritas no exame de corpo delito de fls. 09/10, as quais foram a causa de sua morte.

Segundo restou apurado pelas diligências investigativas, o denunciado JOSE RIBEIRO DA SILVA conviveu maritalmente manteve relação intima de afeto com a vítima Zenilda Aparecida Pereira, no entanto o relacionamento entre ambos havia rompido há alguns meses.

Inconformado com o fim do relacionamento, o denunciado JOSE RIBEIRO DA SILVA passou a praticar violência doméstica contra a vítima, por meio de violência psicológica através de ameaças, visto que não admitia que Zenilda Aparecida Pereira pudesse iniciar um novo relacionamento afetivo.

No dia do ocorrido, o denunciado JOSE RIBEIRO DA SILVA dirigiu-se ao estabelecimento comercial “Bar Copacabana”, portando uma arma branca, no local em que se faziam presentes a vítima Zenilda Aparecida Pereira e sua amiga Maria Auxiliadora Pereira Lopes. Na ocasião, a vítima Zenilda pediu a sua amiga Maria Auxiliadora que fosse pedir uma cerveja ao denunciado, tendo esse lhe entregue a importância de R$ 10,00 (dez reais) para adquirir o produto. Ato continuo, de posse do numerário a vítima dirigiu-se calmamente ao balcão do bar para adquirir a cerveja, no entanto o denunciado, de surpresa, impossibilitando qualquer reação da vítima aproximou-se dessa e desferiu diversos golpes de arma branca, causando traumatismo torácico aberto e chope hipovolêmico, conforme explicitado no laudo de exame de corpo delito.

Denota-se que a motivação para perpetração do delito de homicídio caracterizou-se por ser torpe, na medida em que o acusado ceifou a vida da vítima por estar inconformado com o fim do relacionamento amoroso que havia mantido com a própria, tendo, também, desferido de surpresa os golpes com arma branca, tornando impossível a defesa da vítima. De igual modo, restou apurado que o crime praticado pelo denunciado foi contra mulher, envolvendo situação de violência doméstica vivenciada pela vítima Zenilda Aparecida Pereira.

Após a perpetração do delito contra a vida, o denunciado JOSE RIBEIRO DA SILVA fugiu do distrito da culpa, no entanto após decretação da sua prisão preventiva o mesmo foi preso no Estado de Goiás.

...

Apurou-se, também, que o denunciado, objetivando assegurar a impunidade do crime de homicídio que havia praticado, ligou para o telefone celular da filha da vítima e a intimidou por meio de ameaças. (...)”

Insta registrar, que o apelante foi absolvido do delito previsto no art. 147, do Código Penal, conforme conta na sentença (Id. 91762481), proferida pelo douto magistrado singular.

Pois bem.

Nas razões recursais a defesa busca a anulação do julgamento, sustentando que o veredicto condenatório do E. Tribunal do Júri se mostrou manifestamente contrária às provas dos autos, que desvirtuou os jurados de uma análise serena e justa, pretendendo que seja submetido a novo julgamento, ante a ausência de provas que aponte o recurso que dificultou a defesa da vítima.

Subsidiariamente, reque seja decotada a justifica desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, e não sendo este o entendimento, pede que o
quantum
aplicado para a exasperação não ultrapasse a fração de 1/6.

Por fim, pede que seja concedida a isenção de custas processuais, visto o apelante ser hipossuficiente e beneficiário da justiça gratuita.

DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ALÍNEA “D” DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP.

Inicialmente, ressalto que a apelação relativa ao veredicto do Júri com base na manifesta contrariedade à prova dos autos não devolve ao Tribunal de Justiça o julgamento da causa, para substituir, pela sua própria, a decisão do Conselho de Sentença. Incumbe-lhe apenas, se for o caso, cassar o arbitrário, sem nenhum apoio do conjunto probatório.

No recurso, é possível a delibação da prova, não para eleger a melhor dentre as versões opostas, mas unicamente para verificar a existência delas, cada uma com um mínimo de suporte na prova.

Dispondo de algum apoio nas provas dos autos, a decisão do Júri deve prevalecer.

Sobre o alcance das apelações de decisão do Tribunal do Júri com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, menciono o magistério doutrinário:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve este ser mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. ” (José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, Vol.IV,fls. 233)

“É certo, como afirmado na nota anterior, que o duplo grau de jurisdição merece conviver harmoniosamente com a soberania dos veredictos, mas nem sempre, na situação concreta, os tribunais togados respeitam o que os jurados decidiram e terminam determinando novo julgamento, quando o correto seria manter a decisão. O ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o Conselho de Sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos. Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possível de surgir. ” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 4 ed., 2005, p. 913)

“Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente da prova dos autos, determinando-se novo julgamento. Não se viola, assim, a regra constitucional da soberania dos veredictos. Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 6 ed. Atlas, São Paulo; p. 751)

“Que se poderá entender por manifesto, por evidente, senão aquilo que se impõe à percepção de todos, que todos vêem necessariamente, e sobre o que não é admissível, em sã consciência, a possibilidade de afirmações díspares? Onde exista, porém, matéria sujeita ao critério da observação pessoal do julgador, dependente, para firmar-se, não da força dominadora da realidade indubitável, mas da apreciação subjetiva de cada um - não se pode cogitar de evidência. Assim, sempre que o fato se apresente suscetível de ser divisado à luz de critério divergentes, capazes de lhe emprestarem diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova. ” (FRANCO, Ary Azevedo, O Júri e a Constituição Federal de 1946, Forense, 1956, p. 262) ”

A defesa do apelante sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Em análise dos autos e apreciando o conjunto probatório, verifica-se que os jurados decidiram em conformidade com as versões produzidas no curso da instrução criminal e no Plenário de Julgamento, não havendo, portanto, que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Conclui-se que restou fartamente comprovado o fato imputado ao recorrente, por ocasião da sessão de julgamento, tanto é que este foi condenado pela maioria dos votos dos nobres jurados, não merecendo ser acolhido o presente recurso, como passamos a demonstrar.

No que tange a qualificadora reconhecida no Tribunal do Júri, qual seja, recurso que dificultou a defesa da vítima, imperioso asseverar que no dia dos fatos, o apelante chegou por trás da vítima e lhe deferiu facadas, o qual lhe impossibilitou ou dificultou que a ofendida pudesse se defender ou ter qualquer reação, vez que a mesma foi pega de surpresa.

Trago os depoimentos, vejamos:

O apelante em seu depoimento perante a autoridade policial informou que:

“(...)
QUE foi informando de seus direitos constitucionais e deseja responder as perguntas realizadas; QUE reside nesta cidade desde 13/02/2014, afirmando que conheceu ZENILDA no Bar da Marilene, passando a morar juntos desde 21/02/2014 até 12/03/2015, terminando o relacionamento, indo após para Redenção _PA, onde possui familiares, retornando a esta cidade em 12/04/2015; QUE não voltou a morar junto com ZENILDA, afirmando que alugou um quarto ao lado da residência de ZENILDA, afirmando que se encontravam esporadicamente; QUE indagado sobre o dia 19/04/2015, relata que conversaram sobre o relacionamento de ZENILDA com outro homem, sendo confirmado por ZENILDA, porém não chegou a ver tal homem na residência de ZENILDA; QUE após foi para uma festa no Bar Copacabana, sozinho, sendo que logo depois viu ZENILDA chegando ao Bar junto com outra mulher, e posteriormente viu ZENILDA com um outro homem na festa dentro do Bar; QUE após SURIA, "amiga de ZENILDA" pediu uma cerveja ao interrogando, onde deu uma ficha de cerveja para SURIA; QUE o interrogando chamou ZENILDA para dançar, afirmando que ZENILDA o xingou, sendo que neste momento foi embora para sua residência, onde se apossou de uma faca tipo peixeira, cabo de madeira, de aproximadamente vinte centímetros, a escondendo dentro da calça, e retornou ao Bar; QUE novamente SURIA pediu dinheiro para comprar cerveja em nome de ZENILDA, entregando o valor de R$ 10,00 para SURIA, relatando que SURIA entregou o valor a ZENILDA, e esta foi ao balcão do Bar para comprar cerveja, momento em que foi em direção ao local em que ZENILDA estava, chegando perto de ZENILDA já a golpeando com a arma branca, afirmando que deu apenas um golpe em ZENILDA; QUE após saiu correndo, levando consigo a faca, empreendendo fuga a pé; QUE indagado sobre sua roupa, afirmou que apenas a camisa estava suja de sangue, relatando que foi a pé até a cidade de Aragarças-GO, momento em que lavou as roupas; QUE de Aragarças-GO continuou a pé, momento em que conseguiu carona, um pedaço de ônibus e após com um caminhão até cidade de Goiás Velho-GO, após comprou passagem até Goiânia-GO; QUE indagado sobre na residência de quem estaria na cidade de Goiânia-GO, afirma que estava na casa de uma tia, em Aparecida de Goiânia-GO; QUE sobre a arma branca, relata que dispensou a faca na cidade de Aparecida de Goiânia-GO, afirmando que a utilizou para se alimentar no caminho; QUE lavou a faca que estava suja de sangue em uma poça de agua, lavando as mãos e braços que estavam sujos de sangue; QUE perguntado se efetuou ligação para filha de ZENILDA, nega que tenha ligado e ameaçado de morte a filha de ZENILDA, informado neste momento que seu número de telefone era 63-9946-6S81 da operadora vivo, afirmando que jogou este chip no mato junto com a faca em Aparecida de Goiânia-GO, após comprando outro chip colocando no mesmo aparelho, o qual foi apreendido no momento de sua prisão; QUE indagado qu o motivo de ter esfaqueado a vítima ZENILDA, respondeu: que foi por ciúmes, relatando que antes de ir para Redenção—PA, antes de se separarem, o convivo conjugal era tumultuado, chegando a brigaram várias vezes por ciúmes; QUE indagado se está arrependido, respondeu: "QUE SIM, MAS AGORA E TARDE, JA FEZ A CAGADA MESMO";QUE alega que ZENILDA lhe pedia para que voltassem a esta cidade para reatar o relacionamento; (...)”

Na fase judicial, o apelante
confessou que esfaqueou a vítima, asseverando que foi um momento de burrice, porém, que cometeu o delito por se sentir humilhado pela ofendida, vez que está lhe disse que iria fazer com o acusado tudo que já havia feito com seus ex-companheiros, e que ainda iria fazer este chorar na frente de todo mundo. Relatou que a vítima lhe xingou de “vagabundo” e de um “bocado” de nomes. Salientou que apenas lembra de ter deferido um golpe de faca na ofendida, e que está arrependido.
Alegou que saiu da festa, foi até sua residência para buscar uma faca e retornou,
contudo, desistiu, momento em que a vítima mandou uma amiga lhe pedir o valor de R$ 10,00 (dez reais). Aduziu que neste momento eles ficaram frente a frente e a ofendida lhe disse que já havia humilhado dois e iria fazer com ele também, razão está que ele lhe esfaqueou.

A testemunha Maria Auxiliadora Pereira Lopes, em seu depoimento na fase inquisitiva, asseverou que:

“(...) QUE conhecia a vítima ZENILDA APARECIDA PEREIRA a aproximadamente vinte anos; QUE em 20/04/2015, por volta das 00:00 hrs se encontrava na Bar Copacabana junto com ZENILDA, momento em que ZENILDA falou a depoente para ir pedir cerveja para JOSE RIBEIRO DA SILVA, relatando não saber dizer, se no momento em que chegaram ao Bar, JOSE já se encontrava ou chegou após; QUE JOSE estava perto da depoente e de ZENILDA, aproximadamente dois metros; QUE foi pedir cerveja a JOSE, e este deu dez reais a depoente, falou: "AQUI O DINHEIRO PARA ELA COMPRAR CERVEJA"; QUE foi ao encontro de ZENILDA e disse: "VAI LA COMPRAR, QUE EU NÃO GOSTO DO RAPAZ DO BAR", momento em que ZENILDA foi comprar cerveja no balcão do Bar; QUE JOSE saiu logo atrás de ZENILDA, não percebendo se JOSE estava com algo nas mão, e após o som parou e algumas pessoas saíram correndo, momento em que a depoente foi para frente do balcão do Bar, e já se deparou com ZENILDA caída ao chão, inconsciente, ensanguentada, que populares chamavam ZENILDA pelo nome, porem ZENILDA não respondia; QUE percebeu que ZENILDA estava lesionada com alguns golpes de arma branca "facada", porém não sabe dizer quantos golpes, e após já chegou a ambulância no local que socorreu ZENILDA; QUE depois de JOSE sair atrás de ZENILDA, não mais o viu; QUE indagada se JOSE chamou ZENILDA para dançar, afirma que se aconteceu, não presenciou este fato; QUE perguntado se presenciou discussão entre JOSE e ZENILDA, afirma que não; QUE indagada se ZENILDA estava acompanhada de algum homem, afirma que não, estavam sozinhas no Bar; (...)”

Na fase judicial, a testemunha Maria Auxiliadora Pereira Lopes
, informou
“Que estava bebendo mais a vítima, que ela estava atrás de nós assim (indicando a proximidade conversando com ela e tudo, que ele não tava brigando nem nada, que ele tava lá mas atrás de nós sozinho, que estava lá do outro lado dançando, bebendo, brincando ali, que não se recorda o nome das pessoas, que estava todos dançando; Que a Zenilda tinha se separado a pouco tempo do réu; Que no bar a Zenilda saiu para comprar cerveja, com o dinheiro que o réu havia lhe dado, pois o réu estava lá pagando cerveja para ela, que o réu a chamou e pediu para dar o dinheiro a Zenilda,
que então Zenilda foi até o balcão comprar a cerveja e o réu saiu logo atrás dela
, que todos estava dançando, que som parou, viu aquela multidão e quando foi lá já estava lá no chão; Que ela falava que não queria mais namorar com ele; Que ela estava só não estava com ninguém; (...).” (CD-ROM de fl. 86). (Retirado da Sentença – Id. 91761974)”

A testemunha Daniel Dyenson Barbosa da Silva
, na fase judicial salientou que o apelante havia alugado o quarto do fundo de sua casa, e que no dia dos fatos este saiu de casa todo de vestimenta preta, e que nunca tinha visto o acusado todo de roupa preta. Relatou que foi para a festa primeira, que o acusado ficou para trás e que a vítima já estaria lá. Aduziu que após o apelante deferir a faca na ofendida tentou correr atrás dele, porém sem sucesso, vez que o perdeu de vista. Declarou que retornou ao local em que a vítima estava, e está disse ao seu irmão para que cuidasse bem de suas filhas. Sustentou que não presenciou nenhuma briga entre a vítima e o acusado. Asseverou que, após o termino do relacionamento entre a ofendida e o réu, a mesma arrumou um namorado, não sabendo informar se o acusado tinha conhecimento deste novo relacionamento da vítima.
Frisou que o acusado deu uma ficha para a amiga da vítima ir comprar cerveja e a mesma ficar sozinha, neste momento o apelante abraçou a ofendida, a mesma caiu ao solo e ele saiu correndo.

A informante Keli Cristina Pereira dos Santos, em seu depoimento na fase inquisitiva, aduziu que:

“(...) QUE por ser menor de idade, neste ato está sendo acompanhada pelo cunhado ADÃO DA SILVA PEREIRA; QUE na madrugada de hoje, 20/04/2015, sua genitora ZENILDA APARECIDA PEREIRA foi vítima de homicídio no Bar Copacabana, nessa urbe; QUE o autor desse crime trata-se do ex-cônjuge da vítima: JOSE RIBEIRO DA SILVA; QUE a declarante relata que sua genitora estava recém-separada de JOSE, que inconformado enviava mensagens ameaçando ZENILDA; QUE indagada sobre o teor das mensagens, esclarece que sua genitora não permitia que os filhos lessem as mensagens, contudo, certa vez advertiu a declarante e sua irmã a manterem distancia de JOSE, alegando o seguinte: "fiquem longe do JE porque ele anda ameaçando a mãe, vai que ele machuca vocês"; QUE após a separação, JOSE alugou um quarto ao lado da casa de ZENILDA; QUE na semana passada, ZENILDA levou seu novo namorado para passar uns dias em sua residência; QUE nesse período, ZENILDA não atendia as ligações de JOSE; QUE relata a declarante que JOSE ligava várias vezes ao dia para ZENILDA; QUE com o novo namorado em casa, ZENILDA se recusou a atender as ligações de JOSE, este por sua vez ligou para a irmã caçula da declarante e a pressionou para saber sobre o namoro; QUE sua irmã confirmou para JOSE que ZENILDA estava namorando; QUE ontem sua genitora, que estava acompanhada apenas de amigos, foi ao Bar Copacabana; QUE uma das amigas que acompanhava ZENILDA, a senhora SULA (não sabe informar endereço e/ou telefone), relatou para a declarante que ZENILDA permaneceu o tempo todo ao lado de amigos, mas que em determinado momento da festa ela foi dançar com um rapaz; QUE JOSE também estava no Bar Copacabana; QUE JOSE então chamou SULA e lhe entregou R$ 10,00 (dez reais), dizendo para dar aquele dinheiro para ZENILDA comprar cervejas; QUE SULA entregou o dinheiro a ZENILDA, que imediatamente se dirigiu ao Bar; QUE JOSE aproveitando que ZENILDA estava longe da mesa dos amigos desferiu 02 (duas) facadas no peito dela; QUE ZENILDA faleceu antes de receber socorro médico; QUE relata Que DANIEL (pode ser localizado através do telefone 66-9675.0790 e 66-9689.5974), vizinho de ZENILDA, presenciou o momento em que JOSE empreendeu fuga do Bar Copacabana segurando em uma de suas mãos a faca que utilizou para matar ZENILDA; QUE DANIEL chegou a correr atrás de JOSE, mas desistiu quando ele adentrou um local "escuro", temendo ser esfaqueado também; (...)”

A informante Keli Cristina Pereira dos Santos
, filha da vítima, em juízo informou que a vítima e o acusado discutiam muito, vez que o mesmo tinha muito ciúme de sua genitora, inclusive de seu ex namorado, pois a mesma era carinhosa com este e tratava-o como filho. Relatou que sua mãe gostava muito de ir ao bar, e que as vezes ia sozinha. Aduziu que não tinha motivos para o apelante ter tanto ciúme de sua mãe. Sustentou que a vítima é quem colocou fim ao relacionamento com o acusado, não sabendo informar o motivo. Alegou que neste período em que estavam separados, o apelante ligava por diversas vezes para a ofendida, inclusive lhe proferia ameaças. Declarou que a ofendida (sua mãe) não queria reatar o relacionamento com o acusado, inclusive informou que está já estava em uma nova relação. Asseverou que no dia do ocorrido o novo namorado da vítima não estava com ela. Esclareceu que quem estava no momento do crime era o Daniel, e que este tentou correr atrás do acusado, mas não conseguiu alcança-lo,
informando ainda que a testemunha disse que o acusado abraçou a vítima por trás e deferiu-lhe as facadas.
Frisou que ficou sabendo que o apelante entregou R$ 10,00 (dez) reais) para a Sula (Maria Auxiliadora), para comprar uma cerveja para ela e um refrigerante para a vítima, sendo que a Sula entregou o dinheiro para sua mãe, momento em que ela foi até a fila para comprar as bebidas e levou as facadas.

Corroborando temos o depoimento em juízo do
Policial Militar, Jobson Silva Freire,
o qual

aduziu que segundo informações o acusado chegou e deferiu golpes de faca contra a vítima, e que está veio a cair ao solo.

Nota-se das provas acostadas aos autos, que o apelante esfaqueou a vítima de surpresa, vez que eles estavam em um bar, o mesmo saiu do local, foi até a sua residência para buscar a faca, retornou ao local e deferiu-lhe dois golpes de arma branca, sem que a mesma pudesse se defender ou reagir.

Além disso, não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar as testemunhas ou o policial a atribuírem o crime em comento ao apelante.

Noutro ponto, o laudo pericial concluiu que a vítima apresentava
“
dois ferimentos pérfuro-cortante em abdome e tórax mediastinal em direção a câmara cardíaca (sic. Id. 91761955 – Fl. 03)”

Consta ainda, que a morte da vítima
“foi causada por traumatismo torácico aberto e choque hipovolêmico (sic. Id 91761955 – fl. 04) ”

Por ocasião de seu recurso, a defesa alega que o julgamento foi baseado em provas manifestamente contrárias àquelas produzidas nos autos, no entanto, esta tese não merece guarida.

Em síntese, como demonstrado, a decisão do Tribunal do Júri encontra apoio em elementos probatórios do feito, não podendo ser considerada teratológica ou manifestamente contrária à prova dos autos.

Ao Órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, não sendo este o caso sob análise.

Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas.

Segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos. 2. Nesse contexto, o recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas. (...) A Corte de origem, ao afirmar a fragilidade das provas no sentido da versão acusatória, revela a existência de prova para embasar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri e a sua irresignação quanto à esta conclusão. Ocorre que, ao contrário do decidido no julgamento da apelação, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016)”

Neste sentido, já se posicionou esta c. Câmara Criminal:

“(...) A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri. (...) (N.U 0000602-85.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA,Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 11/04/2019)”

Portanto, não há que falar que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se contrária a prova dos autos, bastando a análise da perícia e das provas testemunhais, para constatar que o veredicto se encontra em consonância com a versão acusatória.

O Conselho de Sentença por maioria dos votos reconheceu que o apelante não deveria ser absolvido, e que o crime foi praticado mediando recurso que dificultou a defesa da vítima.

Na ata de audiência, o douto magistrado consignou que
“
Após a votação dos quesitos, em relação ao crime de homicídio qualificado,
por maioria de votos
, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria do crime em desfavor do réu; não procederam a sua absolvição ao votarem 0 3° quesito (obrigatório); não reconheceram a tese defensiva de homicídio privilegiado; não reconheceram as qualificadoras do motivo torpe e do feminicidio; e, por fim,
reconheceram a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima
. (sic. Id. 91762480 – fl. 03)”

Vê-se, portanto, que mudar a decisão do Conselho de Sentença seria forçar um julgamento contra os princípios basilares de Justiça, entre eles o da convicção íntima que norteia os julgamentos do Júri.

Em observância à soberania dos veredictos, devem ser acatadas as decisões por eles tomadas, ainda que formadas pela intuição, por persuasão, de forma emocional, de acordo com a moral do grupo, desde que apoiadas em um mínimo de prova constante dos autos.

O doutrinador José Frederico Marques, com muita propriedade, preleciona:

“Necessário, no caso, para que o Tribunal “ad quem”, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à questio facti, da prova dos autos”. “Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos.” (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV,Editora Bookseller, Campinas, SP, 1997, pág.233)”

Por seu turno, o Pretório Excelso já consignou que:

“O êxito da apelação fundada no argumento de decisão manifestamente destoante do acervo probatório vincula-se a arbitrariedade do Júri, quando este, ao apreciar a causa, desvia-se dos fatos apurados para impor solução sem apoio em elementos de convencimento idôneo” (STF.RE. Rel. Francisco Rezek, RTJ 123/345) ”

Nesse sentido, a jurisprudência está consolidada:

“A jurisprudência da Suprema Corte já consagrou o entendimento de que a opção, por uma das versões fluentes da prova, não enseja nulidade no julgamento. ” (STJ – RSTJ 47/433) ”

“É pacífico, hoje, que o advérbio ‘manifestamente’, usado pelo legislador no art. 593, III, d, do CPP, dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença for arbitrária, por se dissociar inteiramente da prova dos autos. E não contraria está a decisão que, com supedâneo nos elementos de convicção deles constantes, opte por uma das versões apresentadas. ” (TJSP – AP – Rel. Álvaro Cury – RT595/349) ”

A decisão do Tribunal do Júri é soberana e deve ser mantida, pois acolheu uma das versões existentes nos autos, em consonância com o conjunto probatório.

Decidindo os jurados
ex conscientia própria
, com o assento constitucional da soberania dos veredictos – conforme artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c” –, deve-se restringir ao máximo e não ampliá-la, a hipótese do juízo de cassação via decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que, enquanto nas apelações em relação a decisões de juízes singulares ocorre um reexame da matéria decidida no pronunciamento jurisdicional, ao alcançar-se os veredictos, realiza-se apenas a apreciação da regularidade do que os jurados declararam, dissolvendo-se a onipotência arbitrária se presente revelada, novamente, conforme o jurista José Frederico Marques (O Júri no Direito Brasileiro, 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 1955, p. 72).

Assim, mantenho o veredito condenatório, pois encontra respaldo em provas produzidas em ambos os ritos.

DOSIMETRIA.

A defesa requer seja decotada a justifica desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, e não sendo este o entendimento, pede que o
quantum
aplicado para a exasperação não ultrapasse a fração de 1/6.

Para análise mais acurada do referido pedido, mister a transcrição da sentença singular, referente a dosimetria aplicada à pena:

“(...) Analisadas as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, verifico que o réu agiu com culpabilidade anormal ao tipo penal, tendo em vista que premeditou matar a vítima Zenilda, indo atrás dela até o bar já de posse da faca que utilizou para ceifar sua vida; quanto aos maus antecedentes, não há o que ser considerado; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente; os motivos são desfavoráveis sendo que agiu por covardia; as circunstâncias são totalmente desfavoráveis, uma vez que o acusado matou a vítima em ambiente de descontração, quando a pessoa está com seu instinto de defesa recolhido; as consequências extrapolam a normalidade do crime de homicídio, tendo em vista que a morte da vítima deixou órfãos de mãe quatro filhos jovens e alguns dependentes, conforme certidão de óbito (fl. 13), privando-os eternamente da convivência, proteção e cuidado de uma mãe; o comportamento da vítima não merece de ser valorado.

Nesta primeira fase, considerando a análise das circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na segunda fase, aplicável a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, visto que o crime foi cometido com violência contra a mulher. Por outro lado, presente a atenuante da confissão espontânea disposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Com isso, procedendo a compensação entre a agravante e a atenuante, mantenho a pena em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na terceira fase, não se aplica qualquer causa de aumento e/ou de diminuição, ficando o réu condenado, em primeiro grau de jurisdição, pelo crime de homicídio qualificado, a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão.

DA DETRAÇÃO (art. 42 do Código Penal)

O réu permaneceu preso cautelarmente entre 06/05/2015 (fls. 56/60) e 13/05/2017 (fls. 206/207), isto é, por 02 (dois) anos e 07 (sete) dias. Assim, considerando o total da pena aplicada, operada a detração da pena, o réu ainda deverá cumprir 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

O acusado deverá cumprir a pena inicialmente em regime fechado (art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal), devido o quantum apenado.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Descabe qualquer substituição da pena, tendo em vista o fato do crime ter sido cometido com violência, bem como pelo quantum da pena aplicada, segundo as disposições do art. 44, inciso I, do Código Penal. (...)”

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

Ressalta-se que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição Federal), razão pela qual ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ).

Neste sentido, necessário se mostra a realização de algumas considerações a respeito da dosimetria da pena.

Denota-se da leitura que o juiz sentenciante fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, por considerar desfavorável ao apelante as circunstâncias da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Na segunda fase o douto magistrado reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, contundo, constatou a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual compensou a agravante com a atenuante, mantendo a pena provisória em 21 (vinte e um) anos de reclusão. Na terceira fase informou inexistir causas de aumento ou diminuição, tornando a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Pois bem.

Quanto ao redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, entendo que razão não assiste ao apelante.

Registra-se, que a pena-base fora estabelecida 09 (nove) anos acima do mínimo legal, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam,
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Em análise quanto ao pedido, ressalta-se que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, as mesmas impedem que a pena seja aplicada no patamar mínimo, em total afronta e desrespeito ao princípio da individualização da pena.

Assim, necessário a análise das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, vejamos:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

Sobre a culpabilidade devo mencionar a lição doutrinária:

Miguel Reale Júnior:

“O art. 59 em muito de difere do art. 42 do Código Penal de 1940, pois o texto atual estabelece com maior precisão que se deve ter em vista o que se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

A culpabilidade, como critério básico e principal na fixação da pena, vem mencionada em primeiro lugar.

A culpabilidade é entendida em termos de culpabilidade normativa, ou seja, importando tanto no exame de reprovabilidade do ato como na do seu autor.

A culpabilidade, enquanto juízo de valor, pode vir excluída se o ato não é reprovável visto a presença de requisitos objetivos (perigo certo e atual, inevitabilidade de outro meio de ação) tornarem não censurável a conduta.

A culpabilidade normativa, contudo, não se limita às hipóteses de ‘reprovação’ e ‘não reprovação’, pois se culpável a ação é imprescindível saber em que medida merece censura, reprovação, constituindo-se culpabilidade como limite da pena.

O agente é tanto mais culpado quanto tenha proporcionado pelo modo de vida, pelos padrões de comportamento, pela formação de sua personalidade (na medida em que se sujeita à sua livre opção) a facilitação da prática do delito.

São, portanto, especificações do termo genérico ‘culpabilidade’, as indicações dos critérios: antecedentes, conduta social, personalidade, motivos.

O agente será merecedor da maior reprovação se o fato praticado revelar-se, em análise da subjetividade expressa na sua biografia, como consequência esperada de seus antecedentes, bem como de seu particular modo de ser, da sua escolha de valores e das tendências que preferiu desenvolver em detrimento de outras potencialidades positivas.” (“Instituições de Direito Penal – parte geral”. vol. II. Editora Forense. Rio de Janeiro: 2003. p. 84 e 85).”

Luiz Flávio Gomes:

“1.ª) culpabilidade do agente: aqui no art. 59 a palavra culpabilidade tem função de fator de graduação da pena. Essa função nada tem haver as demais que a culpabilidade cumpre no Direito penal: a) de fundamentação da pena e b) limite da pena. Como fator de graduação da pena, a culpabilidade conta com os seguinte sentido: o juiz no momento da sua aplicação deve levar em conta a posição do agente frente ao bem jurídico violado: (a) de menosprezo total (que se dá no dolo direto); (b) de indiferença ( que ocorre no dolo eventual) e de (c) descuido (que esta presente nos crimes dolosos). É isso que o juiz deve valorar no momento da aplicação da pena. O que antigamente se chamava de ‘intensidade do dolo’, na verdade nada mais é que a posição de menosprezo do agente frente ao bem jurídico.” (GOMES, Luiz Flávio. “Direito Penal – Parte Geral”. Vol.7. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo 2005. p.75)”

A culpabilidade foi considerada anormal ante a premeditação do acusado em ceifar a vida da vítima, merecendo esta prevalecer.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59, II, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO DA CONDUTA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPORTE EM ELEMENTOS CONCRETOS. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. IDONEIDADE DO FUNDAMENTO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE.

1. As instâncias ordinárias justificaram a valoração negativa da culpabilidade: A reprovabilidade da conduta foi exacerbada, pois os acusados, em comum acordo, planejaram o crime e executaram com divisão de tarefas, o que demostram que estavam agindo de forma organizada [...] o grau de censurabilidade da conduta é acentuado, ultrapassou, e muito, o tipo penal, eis que a vítima Maria José de Lima Cunha foi rendida, amarrada e trancada no banheiro, sendo liberada por uma vizinha; e das consequências: As consequências do crime merecem ser valoradas tendo em vista que a vítima não conseguiu recuperar os bens subtraídos, além do que sofreu considerável abalo psicológico [...] "(...) ficou muito traumatizada com o roubo; Que saiu do local; Que venderam a casa; Que até hoje ficou com medo; Que nunca mais a vida foi a mesma.

2. As instâncias ordinárias agiram em conformidade com
a jurisprudência desta Corte Superior, ao justificar a valoração negativa da culpabilidade
e das consequências, notadamente
em conta da aludida premeditação
e planejamento da conduta; bem como ao dispor acerca do abalo psicológico suportado pela vítima.

3. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos,
a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020).

4. No que diz respeito às consequências do crime, o entendimento adotado pelo magistrado de piso e Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual o abalo psicológico sofrido pela Vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base (AgRg no REsp n. 1.883.371/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/11/2020) 5. Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp 1883324/AC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021) (g.n)”

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. DOSIMETRIA. PENAS-BASES DOS CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS. OMISSÃO RECONHECIDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. PREPARO PRÉVIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVOS. LUCRO FÁCIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. São cabíveis embargos de declaração, quando, no decisum embargado, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Constatada omissão no acórdão embargado quanto à impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, há que se acolher os embargos para a integração da decisão embargada com efeitos infringentes.

3. De acordo com o entendimento desta Corte, o preparo prévio da conduta criminosa e sua premeditação, autorizam a conclusão pelo desvalor da vetorial da culpabilidade.
Precedentes.

4. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que a obtenção de lucro fácil é circunstância inerente aos tipos penais em questão, não podendo ser utilizada para exasperar a pena do réu.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento para reduzir a pena do recorrente a 18 anos, 2 meses e 14 dias, mais 2172 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (EDcl no AgRg no AREsp 1704093/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020) (g.n) ”

Quanto a vetorial dos
motivos do crime
, o juiz sentenciante aduziu que é desfavorável, pois o acusado agiu por covardia.

Com efeito, a jurisprudência é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie, portanto neutralizo a circunstância judicial do motivo do crime.

Nesse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE, OS MOTIVOS, A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO VETORIAL DESVALORADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. NOVA PENA FIXADA EM 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) - Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes. (...) - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)

Logo, tem-se que, o vetor relativo aos motivos do crime deve ser considerado neutro.

No que se refere as
circunstâncias do delito
são, por sua vez, os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

In casu,
o douto magistrado fundamentou a exasperação desta circunstância asseverando que
“são totalmente desfavoráveis, uma vez que o acusado matou a vítima em ambiente de descontração, quando a pessoa está com seu instinto de defesa recolhido”

Contudo, nota-se que tal fundamentação não deve prosperar, vez que o apelante foi condenado por homicídio qualificado, em decorrência do reconhecimento do recurso que dificultou a defesa da vítima, assim, caso não seja decotada esta circunstância, ocorrerá
bis in idem,
pois a justificativa se confunde com a qualificadora estabelecida.

Portanto, afasto a circunstância do crime.

No tocante às
consequências do delito
, está
é o mal causado pelo delito, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

O douto magistrado asseverou que
“extrapolam a normalidade do crime de homicídio, tendo em vista que a morte da vítima deixou órfãos de mãe quatro filhos jovens e alguns dependentes, conforme certidão de óbito (fl. 13), privando-os eternamente da convivência, proteção e cuidado de uma mãe”

Nota-se que o juiz
a quo
valorou as consequências do crime negativamente, devendo ser mantida, pois seu exame foi adequado e devidamente justificado.

Referente ao
quantum
aplicado a cada circunstância judicial, verifica-se que o magistrado de piso fixou a fração inferior ao estabelecido.

O Superior Tribunal de Justiça, entende que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1º/2/2019).

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADA COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDUZIDA. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS COM FUNDAMENTO EM UMA ÚNICA CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A circunstância judicial atinente aos maus antecedentes, por sua vez, foi reconhecida pelas instâncias ordinárias com base em uma única condenação definitiva anterior diversa.
Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não ocorreu no caso concreto
. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019) ”

Assim, entendo que não merece adequação neste ponto, pois o douto magistrado recrudesceu a reprimenda com fração inferior da 1\6 (um sexto).

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1ª fase
: Reconhecida 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, culpabilidade e consequências do crime, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

2ª fase:
Constata-se a existência da agravante prevista no art. 61, inc. II, aliena “f”, do Código Penal, contudo, reconheço a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, compenso a agravante com a atenuante, visto que são igualmente preponderantes, por este motivo, mantenho a pena provisória em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

3º fase:
Não há causa de aumento, tampouco de diminuição, razão pela qual, torno definitiva a pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ainda, mantenho os demais termos da sentença.

DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

A Defesa pede que seja concedida a isenção de custas processuais, visto o apelante ser hipossuficiente e beneficiário da justiça gratuita.

Data vênia, sem razão.

Explico.

Quanto ao pedido de isenção das custas formulado pelo apelante, a Lei Processual Penal estabelece em seu artigo 804 que o vencido deverá ser condenado ao pagamento das custas processuais: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. ”

Mostra-se, portanto, como regra imperativa, consagradora do princípio da sucumbência processual. Nem àqueles que se veem assistidos por Defensor Público ou Dativo, beneficiários da assistência jurídica integral pelo Estado, não estão desonerados dos encargos da sucumbência, estabelecendo a Lei nº 1.060/50 que a parte ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo dentro do prazo prescricional de cinco anos a contar da sentença final, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Sobre o tema, Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“
As custas processuais são as despesas devidas pelas partes como remuneração dos atos praticados no processo ou como indenização das despesas necessárias a sua realização. (...)

Estão às custas a cargo do vencido. A sentença ou o acórdão que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, diz o artigo 804. (...) A pobreza do condenado não impede a condenação nas custas, pois a exigibilidade ou não da sua cobrança é matéria de execução e nesta deve ser considerada
.”
(“Processo Penal”, Atlas, 14ª ed., 2003, p. 757) ”

A isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Confira-se, à propósito, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). ”

Sendo assim, a reavaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Com essas considerações, em dissonância com o Parecer Ministerial, conheço do recurso de apelação interposto por
José Ribeiro da Silva,
e no mérito,
dou parcial provimento,
apenas para decotar as circunstâncias judiciais dos motivos e das circunstâncias do crime, readequando a pena estabelecida, e mantendo os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021